Tribunal: TJSP
Processo: 1024805-11.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS DE IPTU – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, DESDE A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1024805-11.2017.8.26.0032, da Comarca
de Araçatuba, em que é apelante RICARDO AUGUSTO CARDOSO
GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADRIANO AFONSO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1024805-11.2017.8.26.0032
Apelante: Ricardo Augusto Cardoso Godoy
Apelado: Adriano Afonso Construções e Empreendimentos Ltda.
(Voto no 26.071)
EMENTA: COBRANÇA DE DESPESAS DE IPTU

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

RESPONSABILIDADE
DO
APELANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
MANUTENÇÃO, DESDE A IMISSÃO NA POSSE DO
IMÓVEL
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 212/216, que, no bojo de ação de cobrança, julgou
procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à
autora a quantia de R$ 39.816,79 corrigida monetariamente
desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação, além das parcelas
pagas no curso da ação, corrigidas desde cada pagamento.
Em razão da sucumbência, condenou o réu nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, observada a gratuidade
concedida.
Irresignado, recorre o réu alegando preliminar de
ilegitimidade de parte passiva, pois as partes firmaram
acordo em 2016 e ficou estipulado que a escritura do
imóvel sub judice seria outorgada em nome de Gabriela,
filha do réu. No mérito, sustenta que não deu causa ao
suposto prejuízo alegado pelo autor, visto que ele
alterou o cadastro do imóvel sem sua autorização e é o
responsável pelos impostos devidos (fls. 219/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 226/232.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA - A questão a ser
examinada no presente recurso diz respeito à responsabilidade pelo pagamento de IPTU do imóvel
localizado na Rua Bandeirantes, 434, em Araçatuba/SP.
De acordo com o relato inicial, o réu adquiriu um
imóvel da autora em 2001, o qual foi objeto de uma ação
de rescisão em razão da inadimplência, proposta em março
de 2006; no curso de referida ação, houve uma composição
amigável, homologada pelo juízo em 20 de janeiro de 2016;
apesar do ajuste financeiro, o réu não providenciou a
escritura definitiva do imóvel para averbação junto ao
cartório competente e, por essa razão, o imóvel continua
em nome da autora, o que vem lhe causando prejuízos
tributários, ante o não pagamento do IPTU devido; para
poder participar de uma licitação, efetuou o pagamento
devido entre 2005 e 2015, no valor de R$ 27.226,17 e
entre 2016 e 2017, no valor de R$ 3.785,04, totalizando a
quantia
de
R$
40.947,58,
valor
que
pretende
ser
ressarcido.
Citado, o réu apresentou contestação às fls. 148/152

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
e, por fim, o MM. Juiz de Origem julgou procedente o
pedido inicial (fls. 212/216).
2.
-
DA
ALEGADA
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM

Inicialmente, não há como acolher a preliminar suscitada
pelo réu, ora apelante.
Isso porque, consoante se depreende dos autos, trata-
se de dívida que se refere, em quase totalidade, aos
impostos devidos antes da homologação do acordo entre as
partes.
Se não bastasse isso, além do autor não negar que
esteja na posse do imóvel desde a data da assinatura do
contrato (2001), o referido ajuste sequer contou com a
anuência da parte em favor de quem se outorgará a
escritura, não havendo qualquer evidência de que houve
pedido de outorga ou tentativa de averbação da escritura
após o cumprimento do acordo.
Portanto, o réu é parte legítima para figurar no
polo passivo da presente ação.
3. DO MÉRITO O apelo não merece acolhida.
Da detida análise dos autos, infere-se que as partes
firmaram instrumento particular de compromisso de compra
e venda do imóvel sub judice, em 25 de janeiro de 2001,
pelo qual o apelante se imitiu na posse do imóvel na data
da assinatura do contrato e ficou convencionado que, a
partir daquela data, “Todas as despesas necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a transmissão definitiva do imóvel, sem qualquer exceção,
inclusive impostos e taxas devidas a partir da posse do
imóvel,
ficarão
a
cargo
exclusivo
do
Promissário
Comprador. Por conta dos Promitentes Vendedores, ficam os
impostos ou taxas até aquela data” (fls. 27).
Restou demonstrado ainda que, embora a apelada tenha
ajuizado ação de rescisão de contrato com pedido de
reintegração de posse diante da inadimplência do apelante
(fls. 30/34), as partes se compuseram nos termos do
acordo de fls. 35/36, homologado em 20 de janeiro de
2016.
A par disso, é certo que as despesas do “IPTU” são
despesas atreladas ao imóvel (propter rem), de modo que o
responsável pela sua quitação é aquele que tem a
propriedade ou a posse do bem.
Destarte, dúvida não há que o apelante é o
responsável pelas despesas de manutenção e conservação do
imóvel, notadamente o IPTU, pois sempre esteve na posse
dele.
Diante desse cenário, tendo a apelada adimplido
todos valores devidos a título de IPTU referente ao
período de 2005 a 2015, 2016 e janeiro a junho de 2017
(fls. 40/43 e 108/110) que eram de responsabilidade do
apelante, a procedência do pedido era mesmo medida de
rigor.
Nesses termos, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.-
DA
VERBA
HONORÁRIA

Em
razão
do
não
acolhimento das razões recursais, arcará o apelante com a
verba honorária de 15% do valor da condenação, observada
a gratuidade concedida.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica